Tribunal: TJSP
Processo: 1012683-37.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - DANO MORAL INOCORRENTE - AUSENTE NEGATIVAÇÃO OU PROVA DE OFENSA A

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - DANO MORAL INOCORRENTE - AUSENTE NEGATIVAÇÃO OU PROVA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012683-37.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante RITA MARIA
GUERANTSCHOUK ZUKAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AVON COSMETICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012683-37.2019.8.26.0309 -Voto no 46384
2
VOTO No 46384 (Processo Digital)
Apelação no 1012683-37.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí (5a Vara Cível)
Apelante: RITA MARIA GUERANTSCHOUK ZUKAS (Justiça Gratuita)
Apelado: AVON COSMETICOS LTDA
Juiz sentenciante: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS
MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013,
CAPUT, DO CPC - DANO MORAL INOCORRENTE - AUSENTE
NEGATIVAÇÃO OU PROVA DE OFENSA A DIREITOS DA
PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 133/139, julgando parcialmente procedente a ação para reconhe-
cer a inexistência do débito sub judice, sem indenização por danos mo-
rais, imputando às partes metade das custas e despesas processuais, ar-
cando cada qual com a responsabilidade da verba honorária de seu pa-
trono, observada a gratuidade concedida à autora, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a demandante necessidade
de condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012683-37.2019.8.26.0309 -Voto no 46384
3
morais, os quais são evidentes, especialmente considerada a idade da
autora, desconhecendo totalmente a cobrança, tendo sido diariamente
perturbada, pleiteia reparação de R$ 10.000,00, suscita o princípio da
causalidade, aguarda provimento (fls. 141/147).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 26).
Regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 149/153).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
declaração de inexistência de débito cobrado pela demandada, além de
indenização por danos morais decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012683-37.2019.8.26.0309 -Voto no 46384
4
Salienta-se,
de
proêmio,
que
se
sujeitam
à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em
consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC, além da ausência de
recurso interposto pela parte requerida, limitando-se a análise do
presente recurso à existência ou não de dano moral indenizável.
Dessa forma, inobstante a desconstituição do débito,
denota-se que não houve negativação ou demonstração de outra
ocorrência que tenha promovido o aborrecimento sofrido pela
demandante a lesão extrapatrimonial reparável.
De fato, não foram demonstradas ofensas a direitos de
personalidade, nem mesmo a propalada cobrança incansável e abusiva,
apenas havendo nos autos o e-mail em que se propõe negociação do
débito (fls. 16).
Em que pesem, portanto, as alegações da autora, não
há que se falar em condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012683-37.2019.8.26.0309 -Voto no 46384
5
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r.
sentença guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se
mostrou incensurável, inclusive na distribuição dos ônus sucumbenciais,
os quais não foram especificamente impugnados.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive
sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012683-37.2019.8.26.0309 -Voto no 46384
6
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator